Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-34.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-34.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[H. D. DE ALMEIDA FILHO ENGENHARIA - CNPJ: 29.427.645/0001-97 (APELADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

H. D. DE ALMEIDA FILHO ENGENHARIA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de busca e apreensão indevida de veículo pertencente à pessoa jurídica autora, condenando ao pagamento de R$ 24.403,77 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve inadequação da via eleita por ausência de cumulação do pedido indenizatório nos embargos de terceiro; (
ii
) saber se a fraude praticada por terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) saber se estão comprovados os danos materiais relativos a honorários contratuais e locação de veículo; (
iv
) saber se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por dano moral; e (v) saber se devem ser alterados os consectários legais e os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro possuem cognição limitada à desconstituição da constrição judicial, sendo inviável a cumulação de pretensão indenizatória, o que afasta alegação de fatiamento indevido e de inadequação da via eleita.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. A aceitação de garantia oferecida por quem não detinha a propriedade do bem configura falha na prestação do serviço.

Comprovadas documentalmente as despesas com honorários advocatícios contratuais e locação de veículo, e ausente impugnação específica quanto aos valores, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais, observada a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no CDC.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este não é presumido. Ausente prova de abalo à imagem comercial ou à reputação empresarial decorrente da apreensão do veículo, descabe a indenização extrapatrimonial.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluiriam do evento danoso (Súmula 54/STJ), mas, à míngua de recurso da parte autora, mantém-se o termo fixado na sentença, em observância à vedação à reformatio in pejus. Honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal (art. 85, § 2º, do CPC) não comportam redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de busca e apreensão fundada em garantia fraudulenta, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de abalo à imagem ou à reputação empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 341, 373, I, 485, VI, e 85, § 2º; CC,
arts
. 186 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.703.707/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25.05.2021; Súmula nº 479/STJ; Súmula nº 43/STJ; Súmula nº 54/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.035.009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória de nº 1005025-34.2024.8.11.0040, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tendo como apelado H. D. DE ALMEIDA FILHO ENGENHARIA.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes da busca e apreensão indevida de veículo automotor de propriedade do autor.

O juízo de origem proferiu sentença de procedência, condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77
e
por danos morais no valor de R$ 20.000,00,
conforme:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
H. D. DE ALMEIDA FILHO ENGENHARIA
em face de
BANCO ITAÚCARD S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que é proprietário do veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placa RNR2E00, adquirido em 08/11/2023 pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), mediante pagamento via PIX de R$ 20.000,00 e TED de R$ 350.000,00. Afirma que o veículo foi comprado legitimamente da empresa FLOWAL INDÚSTRIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, que por sua vez o adquiriu diretamente da fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA em 18/08/2021.

Relata que em 22/02/2023 foi surpreendido pela visita de um oficial de justiça que cumpria mandado de busca e apreensão do veículo, expedido por este Juízo, sendo a medida cumprida na Carta Precatória nº 1001945-62.2024.8.11.0040, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, oriunda do processo nº 5033185-92.2023.8.08.0048, que tramita na Vara do Juízo de Serra/ES.

Esclarece que o fundamento para a busca e apreensão residia no fato de que a pessoa de LUCAS PAULINO DE ARAUJO NETO havia oferecido o veículo como garantia em operação financeira junto ao banco réu, mediante cédula de crédito bancário, embora o veículo nunca tenha pertencido ao referido indivíduo.

Aduz que, para obter a liberação do automóvel, teve que contratar advogados para o ajuizamento de Embargos de Terceiro (nº 5005482-55.2024.8.08.0048), perante o Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, onde obteve medida liminar para restituição do bem, o que só ocorreu em 01/03/2024, ficando privado do veículo por nove dias.

Sustenta que o banco réu agiu ilicitamente ao aceitar como garantia um veículo que não pertencia ao signatário da cédula de crédito bancário, e mesmo após ter sido informado sobre a fraude e ter cancelado o gravame administrativamente, prosseguiu com a ação de busca e apreensão.

Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77 (vinte e quatro mil, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), referentes a honorários advocatícios (R$ 20.000,00) e locação de veículo similar durante o período de privação (R$ 4.250,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Recebida a inicial (ID 153059782), o réu foi citado e apresentou contestação (ID 156038795), alegando, em síntese: (i) ausência de boa-fé contratual pela parte autora e inexistência de pretensão resistida, pois o gravame foi baixado administrativamente em 21/12/2023, antes do ajuizamento da ação; (
ii
) excludente de responsabilidade objetiva, por culpa exclusiva de terceiro; e (
iii
) ausência de dano moral.

O autor apresentou réplica (ID 162778517), rebatendo os argumentos da contestação e reiterando os pedidos iniciais.

Foi designada audiência de mediação/conciliação (ID 167725475), que restou infrutífera (ID 174420429).

Em decisão de saneamento (ID 184363469), foram fixados os pontos controvertidos, invertido o ônus da prova em favor do autor e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução (ID 207845942), verificou-se a ausência da parte autora e seu procurador, tendo sido encerrada a instrução.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na decisão de saneamento.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco réu pelos danos materiais e morais decorrentes da busca e apreensão do veículo do autor, que foi indevidamente oferecido como garantia em operação financeira por terceiro.

No caso em análise, restou incontroverso que o veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placa RNR2E00, de propriedade do autor, foi objeto de busca e apreensão em razão de ação ajuizada pelo banco réu contra terceiro (Lucas Paulino de Araujo Neto), que ofereceu o bem como garantia em operação financeira, embora nunca tenha sido seu proprietário.

Também é incontroverso que o autor teve que ajuizar embargos de terceiro para reaver o veículo, que ficou apreendido por nove dias (de 22/02/2024 a 01/03/2024).

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, o banco réu falhou ao aceitar como garantia um veículo que não pertencia ao contratante da operação financeira, sem realizar a devida verificação da propriedade do bem. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, mesmo após ter conhecimento da fraude e ter cancelado o gravame administrativamente em 21/12/2023, o banco prosseguiu com a ação de busca e apreensão, que resultou na efetiva apreensão do veículo em 22/02/2024, o que agrava sua responsabilidade.

O argumento do réu de que não há responsabilidade porque o gravame foi baixado administrativamente não procede,
pois
a baixa do gravame não impediu o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que culminou na efetiva apreensão do veículo do autor.

Também não merece acolhida a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude praticada por Lucas Paulino de Araujo Neto constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, não eximindo o banco de sua responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Portanto, configurada a responsabilidade civil do banco réu pelos danos causados ao autor.

O autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77, referentes a honorários advocatícios (R$ 20.000,00) e locação de veículo similar durante o período de privação (R$ 4.250,00).

Quanto aos honorários advocatícios, o autor comprovou o pagamento de R$ 20.000,00 para a contratação de advogados para o ajuizamento dos embargos de terceiro, conforme contrato e recibos anexados à inicial.

Em relação à locação de veículo, o autor comprovou o pagamento de R$ 4.250,00 pela locação de veículo similar durante o período em que ficou privado do seu automóvel.

Importante destacar que o réu não impugnou especificamente os valores dos danos materiais alegados pelo autor, incidindo, portanto, os efeitos da presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

Assim, comprovados os danos materiais no valor total de R$ 24.403,77, deve o réu ser condenado ao seu ressarcimento.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram configurados no caso em análise.

A privação indevida do veículo por nove dias, em razão de busca e apreensão decorrente de fraude que poderia ter sido evitada pelo banco réu com a simples verificação da propriedade do bem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O autor foi surpreendido com a apreensão de seu veículo sem qualquer justificativa plausível, tendo que recorrer ao Judiciário para reaver o bem, situação que certamente lhe causou angústia, transtorno e abalo psicológico. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO CONFIGURADA - VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAS - DEMONSTRAÇÃO. Age de forma culposa, a parte que não fora diligente em aferir a situação de inadimplência, ensejando a busca e apreensão de instrumento de trabalho da parte, embora esta estivesse em dia com suas obrigações. O valor dos danos morais, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso concreto e sempre com o fim de alcançar os objetivos da condenação, ou seja, o de compensar a vítima pelos danos suportados, e de punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito. Demonstrado os danos materiais, quanto aos lucros que a parte deixou de auferir em razão da indevida apreensão do bem, devem ser ressarcidos. (TJ-MG - AC: 10000204925549001 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Diferentemente do que alega o réu, não se trata de mero atraso na baixa de gravame, mas de efetiva apreensão do veículo, situação muito mais gravosa que
justifica a indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR o réu BANCO ITAÚCARD S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77 (vinte e quatro mil, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora, desde a citação, pela SELIC deduzido o IPCA;

b) CONDENAR o réu BANCO ITAÚCARD S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (22/02/2024 - Súmula 54 do STJ) pela SELIC deduzido o IPCA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Em suas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inadequação da via eleita e extinção sem resolução do mérito por fatiamento de pretensão;

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço e ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro;

Inexistência de danos materiais indenizáveis e ausência de impugnação específica dos valores;

Inexistência de danos morais indenizáveis
,
configuração de mero aborrecimento

ou

r
edução do quantum indenizatório
;

Inadequação dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora;

Redução dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, com a improcedência integral dos pedidos ou, ainda subsidiariamente, com a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como dos honorários sucumbenciais.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (43563077) - Prioridade: Normal - ID do documento(208351927)
– PJE 1º Grau)
e foi regularmente preparado
(ID.
344282871
).

A parte apelada apresentou contrarrazões
(ID.
344110925
)
, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebasti
ão de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

H. D. DE ALMEIDA FILHO ENGENHARIA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inadequação da via eleita e extinção sem resolução do mérito por fatiamento de pretensão

A
Recorrente alega
que o autor teria promovido fatiamento indevido de pretensão ao ajuizar ação indenizatória autônoma quando deveria ter formulado os pedidos de reparação de danos nos próprios embargos de terceiro, o que configuraria inadequação da via eleita e imporia a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese não merece acolhimento.

Os embargos de terceiro constituem ação de natureza especial, com cognição limitada ao caráter desconstitutivo negativo, destinada exclusivamente a evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não integra a relação processual originária.

A finalidade precípua dos embargos de terceiro é a proteção da posse ou da propriedade do terceiro contra ato de apreensão, arresto, sequestro, penhora ou qualquer outra medida constritiva indevida, conforme dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil.

A cognição nos embargos de terceiro restringe-se à verificação da titularidade do bem constrito e à legitimidade da constrição judicial, não comportando a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como pretensões indenizatórias decorrentes da constrição indevida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do julgamento do REsp n. 1.703.707/RS, relatado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, no qual restou expressamente consignado que, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como o pleito de condenação a indenização por danos morais
, conforme:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato.
2 .
Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais. 3. Recurso especial desp
rovido. (STJ - REsp: 1703707 RS 2017/0264895-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2021 REVPRO
vol
. 321 p. 506)

No caso concreto, o autor ajuizou embargos de terceiro perante o Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, processo nº 5005482-55.2024.8.08.0048, com o objetivo exclusivo de obter a restituição do veículo indevidamente apreendido, tendo obtido medida liminar para esse fim.

Posteriormente, ajuizou a presente ação indenizatória perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, com fundamento na regra de competência prevista no art. 53, V, do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

A impossibilidade técnica de reunião das postulações resultou na necessidade de ajuizamento de duas demandas distintas, em locais diversos, devido à incidência de regras de competência não coincidentes entre si.

Não há, portanto, qualquer fatiamento proposital de demandas com o objetivo de enriquecimento ilícito, mas apenas observância das regras técnicas para o manejo das postulações.

Assim
, inexiste qualquer vício de ordem processual que justifique a extinção da ação sem resolução do mérito, devendo a preliminar suscitada ser inteiramente rechaçada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00, decorrentes da busca e apreensão indevida de veículo automotor de propriedade do autor.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento na Súmula 479 do STJ, por ter aceitado como garantia veículo que não pertencia ao contratante da operação financeira e por ter prosseguido com a ação de busca e apreensão mesmo após ter conhecimento da fraude e ter cancelado o gravame administrativamente.

A parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, ao argumento de que promoveu a baixa administrativa do gravame em 21/12/2023, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, e que a busca e apreensão decorreu de ordem judicial emanada de outro juízo, não havendo ingerência da instituição financeira após o cumprimento do mandado.

Alega que a fraude foi praticada por terceiro, Lucas Paulino de Araujo Neto, que apresentou documentação aparentemente legítima, configurando culpa exclusiva de te
rceiro apta a romper o nexo de causalidade.

Quanto aos danos materiais, argumenta que os honorários advocatícios contratuais e as despesas com locação de veículo constituem despesas voluntárias, não decorrentes diretamente de ato ilícito do banco, e que não houve impugnação específica dos valores na contestação.

Quanto aos danos morais, sustenta que não restaram configurados, porquanto a privação do veículo por nove dias, com posterior restituição mediante embargos de terceiro, não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de constrangimento público ou abalo psicológico relevante.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a adequação dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora, bem como a redução dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que não houve fatiamento de pretensão, porquanto os embargos de terceiro possuem cognição limitada ao caráter desconstitutivo negativo, não sendo cabível a cumulação de pretensão indenizatória naquele rito especial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a responsabilidade objetiva da instituição financeira está configurada com fundamento na Súmula 479 do STJ, porquanto o banco aceitou como garantia veículo que nunca pertenceu ao contratante da operação financeira, sem realizar a devida verificação documental, e prosseguiu com a ação de busca e apreensão mesmo após ter conhecimento da fraude e ter cancelado o gravame administrativamente.

Defende que os danos materiais estão devidamente comprovados e que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído mediante inversão determinada na decisão de saneamento.

Sustenta a configuração dos danos morais, porquanto a privação indevida do veículo por nove dias, com apreensão realizada em via pública e à vista de terceiros, ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano e gerou constrangimento público, especialmente em cidade de pequeno porte como Sorriso/MT.

Defende a adequação dos valores fixados e dos critérios de atualização monetária adotados na sentença.

Passo à análise das teses recursais.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço e ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro

A controvérsia central do recurso diz respeito à existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da busca e apreensão indevida do veículo de propriedade do autor, bem como à configuração de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O juízo de origem consignou que o banco falhou ao aceitar como garantia um veículo que não pertencia ao contratante da operação financeira, sem realizar a devida verificação da propriedade do bem, e que, mesmo após ter conhecimento da fraude e ter cancelado o gravame administrativamente em 21/12/2023, prosseguiu com a ação de busca e apreensão, que resultou na
efetiva apreensão do veículo em 22/02/2024.

A parte apelante sustenta que não há responsabilidade porque o gravame foi baixado administrativamente antes do ajuizamento da presente ação, que a busca e apreensão decorreu de ordem judicial emanada de outro juízo, não havendo ingerência da instituição financeira após o cumprimento do mandado, e que a fraude foi praticada por terceiro, Lucas Paulino de Araujo Neto, que apresentou documentação aparentemente legítima, configurando culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, parágrafo 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na decisão de saneamento que determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O parágrafo 3º do referido dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro rompeu o nexo de causalidade.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placa RNR2E00, de propriedade do autor, foi objeto de busca e apreensão em razão de ação ajuizada pelo banco réu contra terceiro, Lucas Paulino de Araujo Neto, que ofereceu o bem como garantia em operação financeira, embora nunca tenha sido seu proprietário.

A documentação constante dos autos demonstra que o veículo foi adquirido pelo autor em 08/11/2023, mediante pagamento comprovado de R$ 370.000,00, e que o bem foi comprado legitimamente de FLOWAL INDÚSTRIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, que por sua vez o adquiriu diretamente da fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA em 18/08/2021
(ID.
344110853
)
.

As pesquisas de histórico de propriedade emitidas pelos órgãos executivos de trânsito comprovam que o veículo, desde seu emplacamento, apenas teve dois proprietários devidamente identificados
(ID.
344110854
)
, nunca tendo pertencido a Lucas Paulino de Araujo Neto.

A instituição financeira aceitou como garantia em cédula de crédito bancário um veículo que sequer integrou em algum momento o patrimônio do signatário do título.

A análise documental do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo teria revelado que não era possível a realização da operação financeira nos moldes em que foi efetivada. Trata-se de omissão imperdoável no exercício de atividade de risco, qual seja, a atividade bancária, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de adotar todas as cautelas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes.

A alegação de que a fraude foi praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária constitui fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não configurando culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade.

O risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor de serviços, não podendo ser transferido ao consumidor que não deu causa à fraude.

Ademais, a circunstância de o banco ter promovido a baixa administrativa do gravame em 21/12/2023 não afasta sua responsabilidade pelos danos decorrentes da busca e apreensão indevida.

A baixa do gravame não impediu o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que culminou na efetiva apreensão do veículo em 22/02/2024.

O argumento de que a busca e apreensão decorreu de ordem judicial emanada de outro juízo, não havendo ingerência da instituição financeira após o cumprimento do mandado, não merece acolhimento.

A ordem judicial foi expedida em ação ajuizada pela própria instituição financeira, com fundamento em cédula de crédito bancário que continha garantia fraudulenta.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na verificação da legitimidade da garantia oferecida e do ajuizamento de ação de busca e apreensão com fundamento em título que continha vício de origem.

O fato de a apreensão ter sido determinada por ordem judicial não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da constrição indevida, porquanto a ordem judicial foi expedida em razão de ação ajuizada pela própria instituição com fundamento em garantia fraudulenta.

Em caso similar, esta Corte já entendeu pela existência de responsabilidade civil da instituição financeira:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PERANTE O BANCO PROMOVIDO – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM ADQUIRIDO PELO AUTOR – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 00359718620138110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direi
to Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Assim
, configurada a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da busca e apreensão indevida do veículo de propriedade do autor, impõe-se a manutenção da sentença no ponto.

Inexistência de danos materiais indenizáveis e ausência de impugnação específica dos valores

A Recorrente aponta, também sobre a inex
istência e
erro na
quantificação dos danos materiais, bem como à alegação de que os honorários advocatícios contratuais e as despesas com locação de veículo constituem despesas voluntárias, não decorrentes diretamente de ato ilícito do banco.

A sentença condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.403,77, referentes a honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 20.000,00 e despesas com locação de veículo similar no valor de R$ 4.250,00.

O juízo de origem consignou que a parte adversa não contestou a existência de danos materiais sofridos pelo autor e sua respectiva quantificação exposta na petição inicial, de modo que, por força do ônus da impugnação especificada previsto no art. 341 do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica implicou na presunção de veracidade da existência dos danos materiais e do valor postulado.

A parte apelante sustenta que houve impugnação específica dos valores pleiteados a título de danos materiais na contestação, porquanto negou a existência de qualquer dano material indenizável, sustentando que não houve ato ilícito e que tanto os honorários advocatícios quanto o valor pago pela locação do veículo não se enquadram como dano material
ressarcível
, por decorrerem de escolhas pessoais e voluntárias da parte autora.

Argumenta que os honorários contratuais consistem em obrigação livremente pactuada entre o cliente e seu advogado, representando a contraprestação por serviços advocatícios voluntariamente contratados, não decorrendo de ato ilícito imputável ao banco.

Sustenta que a despesa de locação foi resultado de uma escolha voluntária da parte autora, que não guarda relação de causalidade direta com qualquer conduta atribuível ao apelante, e que inexiste nos autos qualquer prova efetiva de que o veículo locado fosse essencial à atividade econômica da parte autora.

Pois bem.
O art. 341 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

O ônus da impugnação especificada exige que o réu conteste de forma específica os fatos alegados pelo autor, não sendo suficiente a mera negativa genérica.

A ausência de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor implica na presunção de veracidade desses fatos
, ainda que
, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil
e de acordo com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REVELIA .
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FEITAS NA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ.
1 .
A presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na contestação é relativa, podendo ceder em face das provas produzidas e a outros elementos de convicção do juiz. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
n
o REsp: 1798419 SC 2019/0048302-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

No caso concreto, a análise da contestação apresentada pelo banco réu revela que houve impugnação genérica quanto à existência de danos materiais indenizáveis, ao argumento de que não houve ato ilícito e que, portanto, não se configurou o dever de indenizar.

Contudo, não houve impugnação específica quanto aos valores efetivamente despendidos pelo autor a título de honorários advocatícios contratuais e locação de veículo, tampouco quanto à comprovação documental desses valores.

A contestação limitou-se a negar a existência do dever de indenizar, sem impugnar especificamente os valores indicados na inicial ou a documentação que os comprova.

Tal situação, alinhada com as provas apresentadas nos autos, quais sejam, a demonstração de contratação e pagamento de advogado particular para retomada do veículo e ajuizamento das medidas cabíveis (IDS.
344110863
a
344110866
), o contrato de locação de veículo similar ao apreendido indevidamente (ID.
344110862
), além dos elementos que demonstraram a apreensão do bem
móvel, foram
suficientes para justificar a condenação imposta.

Ademais, a decisão de saneamento determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cabia à instituição financeira demonstrar que os valores despendidos pelo autor não decorreram do ato ilícito praticado ou que não guardam relação de causalidade com a busca e apreensão indevida
, sendo que
não se desincumbiu desse ônus probatório.

Como já dito, q
uanto aos honorários advocatícios contratuais, o autor comprovou o pagamento de R$ 20.000,00 para a contratação de advogados para o ajuizamento dos embargos de terceiro, conforme contrato e recibos juntados aos autos.

Os honorários contratuais constituem dano material
ressarcível
quando decorrentes da necessidade de contratação de advogado para a defesa de direito violado por ato ilícito de outrem.

No caso concreto, o autor foi compelido a contratar advogado e ajuizar embargos de terceiro para obter a restituição de veículo indevidamente apreendido em razão de ação ajuizada pelo banco réu com fundamento em garantia fraudulenta.

A necessidade de contratação de advogado decorreu diretamente do ato ilícito praticado pela instituição financeira, configurando dano material
ressarcível
.

O argumento de que o ordenamento jurídico já prevê a forma de compensação de custos com a defesa técnica, qual seja, os honorários de sucumbência previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não afasta o dever de ressarcimento dos honorários contratuais.

Os honorários de sucumbência possuem natureza jurídica distinta dos honorários contratuais
, visto que aqueles const
ituem verba devida ao advogado da parte vencedora, fixada pelo juízo em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao passo que os honorários contratuais
constituem obrigação pactuada entre o cliente e seu advogado, representando a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

O ressarcimento dos honorários contratuais não configura
bis in idem
em relação aos honorários de sucumbência, porquanto possue
m natureza jurídica e finalidades distintas.

Quanto à locação de veículo, o autor comprovou o pagamento de R$ 4.250,00 pela locação de veículo similar durante o período em que ficou privado do seu automóvel.

A necessidade de locação de veículo decorreu diretamente da privação indevida do bem em razão da busca e apreensão indevida, configurando dano material
ressarcível
.

O argumento de que inexiste nos autos qualquer prova efetiva de que o veículo locado fosse essencial à atividade econômica da parte autora não afasta o dever de ressarcimento.

A privação indevida do veículo de propriedade do autor, por si só, justifica a necessidade de locação de outro veículo para manter a rotina e as atividades cotidianas, não sendo exigível que o autor permaneça sem veículo até que a querela seja resolvida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTUAÇÃO DO CONDUTOR - REMOÇÃO DO VEÍCULO - LICENCIAMENTO IRREGULAR - MEDIDA ADMINISTRATIVA INDEVIDA - PAGAMENTO COMPROVADO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFDORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incabível a autuação do condutor e a apreensão do veículo, quando demonstrado nos autos que o pagamento do IPVA e demais taxas necessárias à emissão do CRLV ocorreu em data anterior à fiscalização de trânsito, haja vista que o contribuinte não pode ser prejudicado pelas falhas de atualização no sistema de consulta da Administração Pública. Da leitura do art. 37, § 6º, da Constituição da
Republica
, depreende-se que a responsabilidade dos entes federados é objetiva, respondendo pelos danos causados a terceiros, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido, independentemente de dolo ou
culpa .
É cabível a restituição do valor a título de danos materiais, relativa às despesas suportadas pelo requerente, em decorrência da remoção e apreensão indevida do seu veículo. Inexistindo qualquer prova de que a autuação e
aprrensão
do veículo do requerente lhe tenha causado
dano
de cunho moral, infere-se que não estão presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do ente municipal, razão pela qual deve mantido indeferimento do pedido indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 51855910620218130024, Relator.:
Des .
(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023)

Assim
, comprovados os danos materiais no valor total de R$ 24.403,77, deve ser mantida a condenação ao seu ressarcimento.

Inexistência de danos morais indenizáveis, configuração de mero aborrecimento ou redução do quantum indenizatório

A controvérsia diz respeito à configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da privação indevida do veículo por nove dias, bem como à alegação de que a situação não
ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

A sentença condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ao fundamento de que a privação indevida do veículo por nove dias, em razão de busca e apreensão decorrente de fraude que poderia ter sido evitada pelo banco réu com a simples verificação da propriedade do bem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

Ocorre que a
parte autora é pessoa jurídica, empresário individual inscrito no CNPJ sob o nº 29.427.645/0001-97, conforme qualificação constante da petição inicial.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.

Nesse sentido, o julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.035.009/SP, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 29/05/2023 e publicado no
DJe
de 02/06/2023, consignou expressamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015 .
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA .
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do
STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso concreto, a análise do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte autora não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua imagem comercial, à sua reputação empresarial ou à sua atividade econômica decorrente da apreensão indevida do veículo.

A privação do bem por nove dias, ainda que tenha gerado transtornos e a necessidade de locação de outro veículo, não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica quando não demonstrado o abalo à imagem comercial.

A mera apreensão do veículo em via pública, sem demonstração de repercussão negativa perante clientes, fornecedores ou no mercado em que atua a empresa, não ultrapassa o mero aborrecime
nto ou contratempo de natureza patrimonial.

A parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a apreensão do veículo tenha gerado abalo à sua credibilidade empresarial,
com, por exemplo,
perda de clientes, prejuízo à sua reputação comercial ou qualquer outra consequência que ultrapasse a esfera meramente patrimonial.

A circunstância de o autor ter locado veículo similar durante o período de privação do bem demonstra que a atividade empresarial foi mantida sem solução de continuidade, não havendo prova de que a apreensão tenha gerado qualquer impacto negativo na atividade econômica desenvolvida.

Os danos de natureza patrimonial decorrentes da privação do veículo foram devidamente ressarcidos mediante a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, não sendo cabível a cumulação de indenização por danos morais quando não demonstrado o abalo à imagem comercial.

O ônus de comprovar o abalo à imagem comercial incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado.

A parte autora não se desincumbiu desse ônus probatório, não tendo demonstrado que a apreensão do veículo tenha gerado qualquer repercussão negativa perante terceiros, perda de oportunidades de negócio, abalo à credibilidade empresarial ou qualquer outro prejuízo de natureza extrapatrimonial.

A ausência de prova do abalo à imagem comercial impede o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica.

Assim,
deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais.

Inadequação dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora

A parte apelante sustenta que os critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora adotados na sentença mostram-se inadequados, devendo ser reformados para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da decisão que os fixar.

No caso em exame, a responsabilidade civil reconhecida decorre de conduta ilícita consistente na aceitação de garantia fraudulenta e no ajuizamento de ação de busca e apreensão que culminou na constrição indevida de bem pertencente a terceiro estranho à relação contratual originária.

Não há vínculo contratual entre o autor e a instituição financeira
, sendo que o
dever de indenizar nasce de violação ao dever geral de não causar dano (art. 186 do Código Civil), configurando, portanto, hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

Reconhecida essa natureza jurídica, os consectários legais devem observar a disciplina própria da responsabilidade extracontratual.

Quanto aos danos materiais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a
correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ
.

Por sua vez, o
s juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, conforme dispõe o ar
t. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

No caso concreto, o evento danoso corresponde à apreensão indevida do veículo, ocorrida em 22/02/2024.

A sentença, contudo, fixou a correção monetária a partir do efetivo prejuízo — em consonância com a Súmula 43/STJ —, mas determinou a incidência de juros moratórios apenas a partir da citação, solução que não se harmoniza com a disciplina da responsabilidade extracontratual.

Todavia, embora tecnicamente cabível a adequação para que os juros incidam desde o evento danoso, não se mostra possível a modificação do termo inicial em prejuízo exclusivo da parte recorrente, sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim, por ausência de recurso da parte autora quanto ao ponto e diante da impossibilidade de agravamento da condenação imposta ao apelante, mantém-se a sentença quanto aos critérios de atualização dos danos materiais, ainda que por fundamento diverso.

No tocante aos danos morais, tendo sido afastada a condenação indenizatória neste julgamento, resta prejudicada a análise dos respectivos consectários legais.

Assim
, devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora adotados na sentença.

Redução dos honorários sucumbenciais

A parte apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sustentando desproporcionalidade e alegada singeleza da demanda.

A pretensão não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso concreto, a verba honorária foi arbitrada no percentual mínimo legal (10%), não havendo qualquer extrapolação dos limites estabelecidos pela norma processual.

A redução pretendida implicaria fixação abaixo do piso legal, providência juridicamente inviável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão da verba honorária somente é admitida quando o valor se mostrar manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica quando fixado no percentual mínimo previsto em lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015 .
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA .
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probat
órios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do
STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

O argumento de que a demanda seria simples ou teria tramitado de forma célere não afasta a incidência do percentual mínimo legalmente previsto.

A verba honorária não se vincula exclusivamente à complexidade da causa, mas constitui consequência objetiva da sucumbência, observados os parâmetros legais.

Inexistindo demonstração de fixação em patamar excessivo ou desarrazoado — e estando a verba no mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC — não há espaço para minoração.

Assim, deve ser mantida integralmente a fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes definidos na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
pelos motivos acima expostos
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026